Tribunal: TJSP
Processo: 1004076-72.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nulidade da decisão. Inocorrência. Reconhecimento de ausência de título de crédito, com extinção do processo executório. Inconformismo do exequente (ora embargado). Acolhimento. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, devidamente assinado pelas partes e duas testemunhas. Título formalmente em ordem (art. 784, III, do CPC). Inadimplemento incontroverso.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nulidade da decisão. Inocorrência. Reconhecimento de ausência de título de crédito, com extinção do processo executório. Inconformismo do exequente (ora embargado). Acolhimento. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, devidamente assinado pelas partes e duas testemunhas. Título formalmente em ordem (art. 784, III, do CPC). Inadimplemento incontroverso. Estabelecimento comercial devidamente entregue com todos os seus bens. Alegação de vício de consentimento por omissões dolosas do vendedor não pode ser acolhido e nem demanda a propositura de ação de conhecimento, pois contrato não previu as obrigações indicadas pelos embargantes. Comprador possuía condições de reunir as informações necessárias sobre a saúde financeira da empresa antes da aquisição. Eventual perícia contábil judicial realizada em processo de conhecimento não substituiria a assessoria técnica que deveria ter precedido à transação. Improcedência dos embargos é medida que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO.